Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-80.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferido pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000832-80.2018.8.11.0041, ajuizada por Marilene Gonçalina de Barros, julgou procedente os pedidos da inicial, declarando nulos os contratos temporários e condenando o Apelante ao pagamento de 13o e férias acrescidas de 1/3, limitando-se aos 05 (cinco) anos que antecedem a ação, bem como ao FGTS saldo de salário da segunda quinzena de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano.
O Apelante afirma que contratos temporários declarados nulos não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos ou assegura verbas trabalhistas, coma exceção do FGTS, conforme entendimento majoritário dos Tribunais superiores, portanto, a sentença merece ser reformada.
Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 67624486 pelo desprovimento do recurso.
Ao receber o recurso, a Ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, verificando que o caso em questão é afeto ao Enunciado n. 01 editado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca da aplicabilidade da tese, no prazo de 05 (cinco) dias. (Id. 72667532).
Por seu turno, ambas as partes permaneceram inertes, conforme se extrai da certidão de decurso de prazo de Id. 75948473.
É o relatório.
Decido.
Como se vê, o valor atribuído à causa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente Recurso de Apelação não pode ser submetido à análise e julgamento perante este Tribunal de Justiça, a teor do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais.
Ademais, os autos se amoldam ao que foi fixado em sede de IRDR pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT que editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Além disso, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em caso semelhante aos dos autos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridades, omissões e contradições, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. “Questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1)” (RAC/RNS no 43067-26.2011.8.11.0041, Relator: Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, publicado em 27/02/2020)
3. Em vista do decidido no IRDR n. 85560/2016 (Tema no 1), a competência para o processo e o julgamento das ações com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública.
4. Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes, para declinar a competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento à tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016.
(N.U 0001670-53.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021) (destaquei)
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, e diante da reunião ocorrida entre a Presidência, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte, em 25/04/2019, acerca do tema, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar o presente recurso.
Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito (R$ 10.000,00 – dez mil reais) é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2021.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator